Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES REFERENTES A: (I) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; E (II) CONVERSÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE EM DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS JULGADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE DECISÃO EXARADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONCRETIZAÇÃO DAS PROVAS REQUESTADAS PELA DEFESA. FATOS SUPERVENIENTES QUE INVIABILIZARAM A CONCRETUDE. 3. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ULTIMADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em habeas corpus manejado anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. Não há que se falar em descumprimento de decisão judicial na hipótese em apreço, porquanto não ocorreu desídia do juízo de primeiro grau, mas a superveniência de fatos que interditaram a concretude das diligências remanescentes requeridas pela defesa da paciente.
3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal na qual a paciente figura no polo passivo é complexa e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. Além disso, a instrução já foi ultimada, incidindo, pois, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente os pedidos. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012968-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGADO), ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES - CPF: 008.231.261-37 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.311.250-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. AMEAÇA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES REFERENTES A: (I) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; E (II) CONVERSÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE EM DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
SÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS
JULGADOS
EM

HABEAS CORPUS
ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS.

2.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PEL
O
D
E PRIMEIRA INSTÂNCIA
, DE DECISÃO EXARADA POR
ÓRGÃO FRACIONÁRIO D
ESTE TRIBUNAL
.
INOCORRÊNCIA
.
JUÍZO QUE
DETERMINOU
O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS
NO SENTIDO DE CONCRETIZAÇÃO
D
A
S

PROVAS REQUESTADAS PELA DEFESA.
FATOS SUPERVENIENTES QUE INVIABILIZARAM A CONCRETUDE.
3
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INSTRUÇÃO ULTIMADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

4
.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE
REMANESCENTE,

PEDIDOS

JULGADO
S

IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em
habeas corpus
manejad
o
anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Não há que se falar em descumprimento de decisão judicial na hipótese em apreço, porquanto
não ocorreu desídia do juízo de primeiro grau, mas a superveniência de fatos que interditaram a concretude das diligências remanescentes requeridas pela defesa da paciente.

3
. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal na qual a paciente figura no polo passivo é complexa e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau, tampouco pedidos protelat
órios do Ministério Público.

Além disso, a instrução já foi ultimada, incidindo, pois, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente os pedidos. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Pereira Campos Filho em prol de
Romiléia

Natácia
Ribeiro Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Colhe
-se desta impetração que a paciente teve a prisão preventiva decretada em seu d
esfavor no dia 14 de julho de 2023, nos autos do processo n. 1000685-23.2023.8.11.0027,
em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

Narra,
o

impetrante
, que o juízo de primeiro
grau
descumpriu a decisão prolatada por este órgão fracionário no julgamento do Habeas Corpus n. 1000115-84.2024.8.11.0000, determinando o encerramento da instrução criminal no dia 15
de abril
próximo passado, antes do
cumprimento
das diligências requeridas pela defesa e deferidas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Assevera

que
,
em razão do excesso de prazo na tramitação da ação penal originária, que se arrasta há mais de
9 (
nove
)
meses, a prisão preventiva
da paciente
deve ser revogada
.

Afirma que a paciente é mãe de três adolescentes sendo, um deles, menor de 12 anos, consignando, ademais, que é a única provedora do lar e responsável pela educação dos filhos, pois o pai das crianças, é falecido, e os avós não
têm
condições de saúde para cuidar
dos netos
, motivo pelo qual deve ser concedida prisão domiciliar à paciente com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

“
O deferimento de LIMINAR para que cesse de imediato o constrangimento ilegal e assegure, como já antes determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça o direito da ora paciente, através de sua defesa técnica, de produzir as provas requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e antes deferidas pela indigitada autoridade coatora, às expensas do Estado, como de regra
”
.

N
o mérito
, consign
a

“que a ora paciente encontra-se
reclusa desde 14 de julho de 2023
, portanto,
há mais de 09 meses
, ou mais
exatamente, 09 meses e 26 dias
, configurando, data vênia, antecipação de pena e sendo primária, de bons antecedentes, endereço certo, profissão definida e por sinal, com formação a nível superior em Biologia, com registro no respectivo Conselho Regional, cabeleira de alto estilo e cursando Direito, tudo aliado ao fato de ser mãe biológica de 03 filhos, agora adolescentes, tudo ampla e satisfatoriamente provado no
anexo 15
, espera e
REQUER
que lhe seja oportunizado a responder aos termos subsequentes do processo em liberdade, ainda que com imposição de cautelares, a teor do artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e contramandado de prisão.”

Destaques no original

O pedido de urgência foi indeferido por
este relator por
intermédio das razões encontradiças no ID
214554187
.

O impetrante opôs os embargos de declaração que estão no ID 215036168, sustentando a existência de erro material na decisão, os quais foram acolhidos na decisão constante no ID 217022190.

Solicitadas as informações de estilo o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
, encaminhou o expediente que se vê no ID
219784173
, no qual fez um relato acerca da tramitação do processo acima referido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 217623660,
opin
a
pela denegação da ordem.

O impetrante deduziu pedido de reconsideração
que está exteriorizado no
ID 217287187 reiterando os argumentos vertidos na inicial deste habeas corpus, cujo pleito, também foi indeferido, consoante se depreende das razões constantes no ID 218930193.

Com vista novamente
destes
autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no
ID
220966683
,
“
opina
pelo não conhecimento do presente habeas corpus por falta de interesse processual, indeferido, in limine, o writ.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
de e
xtinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos,
nos que diz respeito a
revogação ou relaxamento da custódia cautelar da paciente,
com base nos a
rgumentos de:
(i) possibilidade de aplicação de medidas cautelares; e (
i
i
) conversão da prisão provisória em domiciliar, com fulcro no art. 318, V, do Código de Processo Penal
, infere-se que esse pedidos
foram apreciados
por
esta Terceira Câmara Criminal
quando do
julg
amento do
Habeas Corpus n. 1016750-77.2023.8.11.0000 na sessão
realizada
no dia 11 de outubro de 2023,
no qual a ordem foi denegada.

Aliás, veja-se a

ementa do acórdão do referido julgamento:

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS, AMEAÇA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELA PACIENTE E DA SUA PERICULOSIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência da paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo da paciente encontra-se fundamentado, porque ela apresenta histórico de crimes. Além disso, o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade dos delitos, em tese, praticados por ela, o que justifica plenamente a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso destes autos.

6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Naquela data, foi consignado, também, pelo órgão colegiado, que a prisão preventiva da paciente, necessária para a garantia da ordem pública, “
tem por objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros, como é o caso da paciente
”.

Sendo assim, conquanto o impetrante reitere os argumentos acima citados, acrescentando que a paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores, motivo pelo qual entende que a sua custódia cautelar não se justifica, é necessário repetir que a decis
ão
que decretou a prisão preventiva da paciente e
aquela que a
manteve foram fundamentadas n
a garantia da ordem pública,
dia
nte da reiteração
daquela
.

E, como relação à concessão de prisão domiciliar, anotou-se no acórdão
acima citado
que o “
pleito não comporta acolhimento, tendo em vista que as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018, que instituiu as alterações e acréscimos dosart.318, 318-A e B do Código de Processo Penal, vedam expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, situação na qual se enquadra à paciente, que é investigada pela prática de “ameaça” à testemunha no curso de processo
”.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos
pleitos mencionados
linhas volvidas
,
alguns

são
reiteração
daqueles
anteriormente examinados nos autos do Habeas Corpus n.
1016750-77.2023.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar da paciente, daí por este processo deve ser julgado extin
to em relação
as duas primeiras teses.

É como voto.

MÉRITO

Conforme consta do relatório,
o impetrante sustenta que a autoridade coatora descumpriu a ordem emanada por este órgão fracionário
no julgamento do Habeas Corpus n. 1000115-84.2024.8.11.0000,
haja vista
que
encerro
u a instrução criminal
s
em
dar efetivada às diligências
requeridas pela defesa e deferidas na fase do art.
402 do Código de Processo Penal
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito,
diante das informações prestadas pela autoridade
inquinada
de
coatora
(ID
219784173)
, verifica-se que não houve qualquer desrespeito à determinação exarada por este

Tribunal de Just
iça
a configurar
o
constrangiment
o ilegal
propalado na exordial
.

Is
s
o porque

a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração,

se constata que
o impetrante
combate fatos novos, ou seja, a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000558-22.2022.8.11.0027 em 15 de abril de 2024, em cujos autos foram informados fatos supervenientes em relação às diligências remanescentes requeridas pela defesa da paciente.

A propósito,
vejam-se
estes trechos do
decisum
invectivado
:

[...] Em cumprimento ao v. acórdão de ID 142988246, e conforme noticiado no ID 139458601, o relatório de extração dos dados pugnado pela defesa foi encaminhado pela delegacia de polícia mediante cópia do HD entregue presencialmente ao Fórum de Itiquira.

Diante do tamanho dos arquivos gerados, bem como da necessidade de programa específico para a leitura dos referidos relatórios (
Cellebrite
Reports), por não existir a possibilidade de juntada dos referidos documentos perante o sistema
PJe
, a fim de garantir o cumprimento à decisão de ID 139377598, com o amplo acesso da defesa aos referidos documentos, bem como ao programa necessário para a leitura de tais dados, foi DEFERIDO o prazo de 15 (quinze) para que a defesa comparecesse presencialmente ao Fórum de Itiquira, oportunidade em que essa poderia copiar, em pen drive/HD próprio, os relatórios e o programa
Cellebrite
, ou ainda, se assim preferisse, consultasse em computador disponível na própria sala de audiências do Fórum referidos documentos.

Ocorre que a defesa, além de não ter comparecido ao Fórum no prazo concedido para a adoção de quaisquer dessas medidas, apresentou petição em que alega que caberia ao Estado Juiz promover as diligências necessárias para que tais documentos fossem anexados ao processo, já que “O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS, NÃO ESTÁ NO MUNDO”.

Com o devido respeito, não há qualquer razoabilidade na mediada pretendida.

Existem objetos e documentos que, por impossibilidade física, não comportam juntada ao Sistema
PJe
. Seja pelo formato, seja pelo tamanho ou mesmo por incompatibilidade material.

A título de exemplo, uma arma utilizada no crime não pode ser anexada ao processo eletrônico. Isso não a torna, contudo, inexistente do mundo jurídico, ou de menor importância para o caso concreto. Bem por isso, permanece acautelada na Delegacia de Polícia ou na Secretaria do juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, não sendo apensada aos autos do processo por absoluta impossibilidade material.

Como já explicado na decisão anterior (D 143478473), esse é o caso do relatório de extração questionado pela defesa. Pelo tamanho dos arquivos e pela necessidade de uso de programa próprio para a respectiva leitura, é inviável a juntada no sistema
PJe
. Sem prejuízo, todas as imagens e informações julgadas necessárias pela defesa da acusada foram disponibilizadas pela delegacia e permaneceram à disposição dos advogados pessoalmente na Comarca de Itiquira, seja para consulta em computador disponibilizado no próprio Fórum, seja para cópia em HD próprio.

Nada obstante, mesmo intimados da decisão (intimação específica via DJ ELETRÔNCO EM 07/03/2024 - ID 143569656), os advogados da defesa não compareceram ao Fórum para tal finalidade
.

Como pode ser observado, nenhum prejuízo foi causado pelo Estado, que tudo fez para garantia do contraditório e da ampla defesa. A defesa optou por não fazer uso do direito que lhe foi concedido, contudo
.

[...]

No que se refere à juntada das imagens e vídeos colhidos por câmeras de segurança, ainda armazenadas elou recuperadas com recursos técnicos disponíveis, referentes ao dia 14 de julho de 2023, no período de 10 horas da manhã até às 16:30, período que ocorreu a busca e apreensão realizada na residência da denunciada e culminou na prisão de ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES, nas imediações indicadas pela defesa:

Já houve diversas diligências realizadas pela delegacia quanto às câmeras de segurança, em todos os imóveis informados pelos procuradores, oportunidade em que constataram infrutíferas as diligências por busca de imagens recuperadas ou gravadas no dia lapso temporal solicitado por este juízo, consoante se infere do relatório escrito (ID 140453746)
:
[...]

Destaques no original

Constata-se, pois, da decisão acima reproduzida
que não houve desídia por parte da autoridade coatora, porquanto, ao que se vê, não mensurou
esforços para
viabilizar
a produção
d
as
prova
s

requestada
s
pela
defesa
,
informando, contudo,
fatos supervenientes que inviabilizaram a concretude dos pedidos formulados
pelos defensores
.

No que se refere ao argumento segundo o qual a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
impõe-se registrar que ela teve a sua prisão preventiva decretada no dia 19 de julho de 2023; a denúncia foi recebida no dia 14 de agosto daquele ano; tendo, a resposta à acusação, sido apresentada no dia 28 daquele mês e ano. A instrução foi levada a cabo em duas audiências, respectivamente, nos dias 26 de outubro e 7 de novembro de 2023, estando, atualmente, o processo,
em fase apresentação
de alegações finais [art. 403, § 3o,
do CPP]
.

De mais a mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Deveras, após a análise da aludida ação penal e das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, é
necessário
concluir que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público.

Por conseguinte, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, assim como às disposições do art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque, como bem asseverou a magistrada “
o que se observa, em verdade, é que a morosidade sustentada no presente Habeas Corpus, em muito, se dá por medidas imputadas à própria defesa, que insiste em diligências que pouco dizem respeito à causa concreta, e mais buscam comprovar a tese da suposta conduta ilegal do delegado de polícia atuante no caso
”.

E, confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.
”
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Habeas Corpus n. 125.459/CE, relatado pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
11.12.2020)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca des
sa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto
.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação
.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.03.2021 e publicado no DJE de 12.03.2021)
Destacamos

Dessa forma, ainda que o excesso não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade, tem-se que a instrução criminal encontra-se encerrada, incidindo, na espécie, o entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, no verbete n. 52, que está assim redigido:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Finalmente,
como é sabido
os atributos pessoais favoráveis da paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente processo, em relação às
duas
teses deduzidas
no habeas
corpus
julgad
o
anteriormente. E, na parte remanescente,
julgo improcedente
s

o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor
de
Romil
é
ia

Natá
cia
Ribeiro Lopes
; por consequência,
denego
a o
rdem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024